Tribunal: TJDFT
Processo: 0737410-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737410-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONY DE SOUSA MARCAL, CECILIA DANTAS TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, CLOVIS ALVES NOGUEIRA, ASSOCIACAO DOS COMPRAD LOTEAMENTO PRIVE L NORTE I E II, ASPRO-03 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA QUADRA 03 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TONY DE SOUSA MARCAL e CECILIA DANTAS TEIXEIRA DE CARVALHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0048526-58.2020.8.07.0001, manteve a decisão outrora proferida pelos seus próprios fundamentos, referente ao indeferimento da inclusão dos agravantes no polo passivo da Ação. Transcrevo o teor da decisão agravada (ID 69379373 – PJe primeira instância: Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, que não são elididos pela ocorrência administrativa mencionada. Expeça-se o mandado de reintegração de posse. Int. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito a ordem. No caso dos autos, entendo necessária a reunião destes autos com o Agravo de Instrumento no 0727967-12.2020.8.07.0000, com o objetivo de evitar decisões conflituosas. O Código de Processo Civil autoriza a reunião nesses casos. Vejamos: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Esclareço o motivo da necessidade de reunião dos autos. Por meio da petição em ID 65826128 – PJe primeira instância, os agravantes pleitearam suas inclusões no polo passivo dos autos originais, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, tendo o Juízo a quo indeferido o pedido pela decisão interlocutória em ID 67497589 – PJe primeira instância. Transcrevo: Id. 65826124: "premissa equivocada" pressupõe error in judicando, e não erro material sanáve por embargos de declaração. A pretensão de alteração de "premissas equivocadas" na decisão desafia recurso próprio, que não os embargos de declaração, cuja interposição é, nestas circunstâncias, produto de erro grosseiro, razão porque nego conhecimento aos embargos, por absoluta inadequação do meio de impugnação. Id. 65826128: não há que se falar em formação de "litisconsórcio necessário" no procedimento que já está no módulo de cumprimento de sentença. Ainda que houvesse a hipótese de litisconsórcio necessário, tal questão estaria superada pelo efeito preclusivo da coisa julgada. Não obstante, recordo que o adquirente ou cessionário da coisa litigiosa submete-se aos efeitos da sentença, conforme art. 109 do CPC. Em face do exposto, indefiro o pedido de "habilitação de litisconsorte". Id. 6610915: os embargos são manifetamente incabíveis, posto que revolvem questões expressamente enfrentadas na decisão. O meio de impugnação é manifestamente errôneo, sendo sua interposição também fruto de erro grosseiro, posto que absolutamente divorciado das hipóteses legais de cabimento, sendo nítido seu propósito protelatório. Em face do exposto, não conheço do recurso interposto em erro grosseiro. Advirto às partes que a reiteração de embargos de declação com propósito protelatório atrairá a sanção processual pertinente. Expeça-se o mandado de reintegração de posse, devendo a exequente fornecer os meios para a diligência. BRASÍLIA-DF, Domingo, 12 de Julho de 2020 20:34:41. Contra essa decisão, os agravantes interpuseram Agravo de Instrumento no 0727967-12.2020.8.07.0000, distribuídos para a relatoria da Exma. Des. Simone Costa Lucindo Ferreira (ID 69486847 – PJe primeira instância). Ao comunicar a interposição do referido recurso, os agravantes pediram a reconsideração da decisão agravada, contudo o Juízo singular manteve sua decisão por seus próprios fundamentos, o que ensejou a interposição do presente Agravo de Instrumento. Assim, tratando-se do mesmo objeto nos dois recursos (indeferimento da inclusão dos recorrentes no polo passivo dos autos principais de reintegração de posse), apesar da prevenção de minha relatoria apontada na certidão em ID 19199550, o julgamento do presente Agravo de Instrumento por relator diverso pode acarretar prolação de decisões conflitantes. Desta forma, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Des. Simone Costa Lucindo Ferreira, relatora do Agravo de Instrumento no 0727967-12.2020.8.07.0000 que está associado aos presentes autos e foi distribuído antes do presente recurso. Brasília, DF, 1 de outubro de 2020 12:36:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador